Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ABUSO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCALMENTE PROVIDO.
1. Embora não exista testemunha ocular do momento em que ocorreu o delito, há provas suficientes demonstrando que o réu subtraiu os celulares da vítima, não havendo que falar em insuficiência de provas para a condenação.
2. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Inobstante, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos.
3. A corroborar com o depoimento judicial da vítima, a genitora do réu informou na fase inquisitiva que seu filho confirmou ter subtraído os aparelhos celulares porque estava drogado, no mesmo sentido, uma das testemunhas confirmou que o réu confidenciou que havia subtraído dois celulares que estavam em cima de mesa.
4. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a "res" furtiva esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que ocorreu na hipótese.
5. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o “quantum” da pena privativa de liberdade aplicada, primando, assim, pelo equilíbrio entre as sanções.
6. Recurso parcialmente provido.